Tribunal: TJES
Processo: 5001341-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CATARINA MARIA PITANGA COSTA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001341-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CATARINA MARIA PITANGA COSTA.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA - IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CATARINA MARIA PITANGA COSTA

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável
sentença parcial de mérito
do id.
1062974
(fl
s
.
12-4
), proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela de urgência e evidência e gratuidade da justiça” registrada sob o n. 0024178-50.2016.8.08.0035, ajuizada por ela contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
,

que
julgou
parcela dos pedidos deduzidos por ela e acolheu “em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 07% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32” e julgou “IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto ao pedido de dano moral, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade” (id. 1062974, fl. 13).

Quanto aos valores devidos, reconheceu que devem seguir “os índices da correção monetária ... IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF” (id. 1062974, fl. 13).

Reconhecida a sucumbência recíproca
,
o MM. Juiz de primeiro grau condenou
“a parte autora a pagar verba honorária ..., de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” e “o Município requerido a pagar ... R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”,
ficando suspensa a
execução da
verba
sucumb
e
ncia
l
em relação à
autora por aplicação do art. 98, §3º, do CPC

(
id. 1062974, fl. 13-
4)

Nas razões do recurso
(
id.
1062929
,
fls.
1-
14
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que
1) “
ingressou com Ação Ordinária Condenatória pretendendo a reparação de seu direito social, qual seja, a justa remuneração pelo seu trabalho, em vista da injusta supressão [da] gratificação de produtividade conferida aos servidores municipais de Vila Velha, também o pagamento pela requerida das diferenças salariais vencidas e não pagas ou pagas a menor no último quinquídio e vincendas do não adimplemento das horas de trabalho sob o regime de carga complementar ou especial e seus reflexos no 13º vencimentos, férias e seu 1/3 e por fim, indenização por dano moral” (fl. 4); 2) houve “julgamento
citra petita
” uma vez que “formulou pedido de condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio no tópico 'Da responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária', mas não teve o pleito apreciado pela r. decisão”
(fl. 05); 3) “dado o caráter contributivo do RPPS a que a Autora está obrigatoriamente vinculada, e ante os princípios da solidariedade e custeio total, uma vez que restando demonstrado que o 2º Requerido deu causa ao não recolhimento correto das contribuições devidas na época própria para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV, não se pode admitir que prejuízos sejam suportados pelo Servidor ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para aposentadoria” (fl. 7); 4) “a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins” (fl. 8); “em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º vencimento e das férias”, ou seja, são incidentes “no pagamento dos reflexos sobre a demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual” (fl. 9); 5) “nos termos do parágrafo único do art. 86, do NCPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários. Neste sentido, deve ser reformada a decisão agravada, porquanto a agravante sucumbiu de parte mínima de sua pretensão, uma vez que somente o pedido de danos morais foi julgado improcedente” (fl. 10); 6) “caso não seja afastada a sucumbência recíproca, requer seja dado provimento ao recurso para reduzir o montante fixado a título de honorários de sucumbência para R$ 500,00, sob pena de violação do art. 85, §§ 2º e 8º, do NCPC” (fl. 11);
7) “o critério definido no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC é obrigatório quando há condenação da fazenda pública, como no caso dos autos, mormente quando a fixação do percentual atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 12), devendo haver condenação dos “agravados no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2, 3 e 11, do NCPC” (fl. 13).

Requereu,

preliminarmente, o provimento do “agravo de instrumento para declarar a nulidade da r. decisão ..., tendo em vista que o julgamento parcial de mérito foi citra petita”;

quanto ao mérito
requereu o provimento do recurso para 1)
que
“
seja o Município Réu condenado a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade
”
(
id. 1062929, fl.
8
);
2)
“que os agravados sejam condenados no pagamento dos reflexos sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual” (id. 1062929, fl. 9)
;
3)
reduzir os honorários aos quais foi condenada ou
“afastar a condenação ..., uma vez que a agravante sucumbiu em parte mínima dos pedidos aduzidos na inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do NCPC” (id. 1062929, fl. 10), e, em
relação a sucumbência dos réus, que sejam majorados
“para condenar os agravados no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2, 3 e 11, do NCPC”
(fl. 13).

Contrarrazões no id. 1088710 (fl. 1-9)
nas quais os agravados suscitaram preliminar “de inadequação da via eleita”, alegaram “prescrição do fundo de direito, porquanto ultrapassado o quinquídio legal entre a prática do ato impugnado (concessão da aposentadoria) e o ajuizamento da ação” (fl. 8) e no mérito pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de julho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001341-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CATARINA MARIA PITANGA COSTA.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA - IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA..

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Catarina Maria Pitanga Costa

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável
sentença parcial de mérito
do id.
1062974
(fl
s
.
12-4
), proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela de urgência e evidência e gratuidade da justiça” registrada sob o n. 0024178-50.2016.8.08.0035, ajuizada por ela contra o

Município de Vila Velha
e o
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vila Velha - IPVV
,

que
julgou
parcela dos pedidos deduzidos por ela e acolheu “em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 07% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32” e julgou “IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto ao pedido de dano moral, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade” (id. 1062974, fl. 13).

P
reliminar de inadequação do recurso

O
s agravados suscitaram preliminar “de
não conhecimento do recurso” por “
inadequação da via eleita”
(id. 1088710, fl. 2), oportunidade em que sustentaram que o recurso adequado seria o de apelação.

Ocorre que tratando-se de pronunciamento que realizou julgamento antecipado parcial do mérito, em conformidade com o art. 356, inciso II, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do § 5º, do mencionado artigo, que dispõe: "A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento."

Rejeito a preliminar

Alegação de nulidade da sentença em razão de julgamento

citra petita

A apelante sustentou, preliminarmente, que houve julgamento citra petita uma vez que “formulou pedido de condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio no tópico 'Da responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária', mas não teve o pleito apreciado pela r. decisão”
(
id.
1062929
,
fl. 05).

Nessa linha argumentativa acrescentou que “dado o caráter contributivo do RPPS a que a Autora está obrigatoriamente vinculada, e ante os princípios da solidariedade e custeio total, uma vez que restando demonstrado que o 2º Requerido deu causa ao não recolhimento correto das contribuições devidas na época própria para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV, não se pode admitir que prejuízos sejam suportados pelo Servidor ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para aposentadoria” (fl. 7).

Tal argumentação cotejada com o que foi deduzido na petição inicial (id. 1062931, fl. 3; id. 1062936, fls. 2-8) denota o fato de que realmente o MM. Juiz de primeiro grau não analisou causa de pedir e pedido relacionados aos .reflexos previdenciários ligados à gratificação por assiduidade reclamados pela apelante. Logo, resta configurado o julgamento
citra petita
, vício que implica em

nulidade da decisão de julgamento antecipado parcial de mérito, por negativa da prestação jurisdicional..

Esse entendimento, creio, alinha-se com os seguintes venerandos acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE PEDIR. NÃO ANALISADA. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. 1. O juizo de origem examinou apenas uma das duas causas de pedir aduzidas na inicial, o que representaria ofensa aos artigos 128 e 460 ambos do CPC, conforme concluiu o colegiado de origem. 2. A decisão recorrida está harmoniosa com o entendimento desta Corte, segundo o qual, em caso de sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 166.848/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, anulo a respeitável decisão recorrida e determino que outra seja proferida com análise de todas as causas de pedir e pedidos relacionados à pretensão ligada à gratificação de assiduidade, seus reflexos previdenciários e a incorporação de tal verba nos proventos da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001341-45.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: CATARINA MARIA PITANGA COSTA.

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA - IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA..

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA.. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA.
ACOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1. - O recurso cabível contra o pronunciamento que realiza julgamento antecipado parcial do mérito é o agravo de instrumento (CPC, art. 256, § 5º). Preliminar de inadequação do recurso rejeitada.

2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “constitui sentença
citra petita
aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial” (STJ - AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

3 . - No caso, o eminente julgador de primeiro grau
não analisou causa de pedir e pedido relacionados aos .reflexos previdenciários ligados à gratificação por assiduidade reclamados pela apelante. Logo, resta configurado o julgamento
citra petita,
que
implica em nulidade da decisão.

4
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
rejeitar
a preliminar de inadequação do agravo de instrumento e
d
ar
provimento
ao recurso
para

anular a sentença
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.